Tribunal: TJDFT
Processo: 0742860-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO EXÍGUO E DESPROPORCIONALIDADE DAS ASTREINTES. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença em que houve a intimação das executadas para cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa diária, constante no título judicial exequendo.
2. A alegação da empresa agravante concernente à desproporcionalidade das astreintes c/c pleito de dilação do prazo para consecução da obrigação de fazer resulta em indevida supressão de instância. Se não há qualquer manifestação lavrada por juiz de primeiro grau, não cabe deliberação por parte desta Corte de Justiça, sob pena de ensejar supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. Deve a executada recorrente dirigir suas irresignações perante o d. Juízo “a quo”, no aguardo de deliberação concreta sobre os pedidos formulados.
3. Recurso conhecido e não provido.